Tribunal: TJMT
Processo: 1029832-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1029832-10.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Prescrição e Decadência, Bancários]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA 5 IRMAOS LTDA - CNPJ: 05.081.209/0001-40 (AGRAVADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (AGRAVADO), LAIS RODRIGUES FARIAS - CPF: 007.543.761-92 (AGRAVADO), LAURA BEATRIZ ALVES RODRIGUES - CPF: 627.467.821-20 (AGRAVADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME
”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR EX-GERENTE DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que afastou a prejudicial de prescrição, aplicando o prazo decenal do art. 205 do CC, nos autos de ação de restituição de depósito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se qual prazo prescricional rege a pretensão de restituição de valores subtraídos mediante fraude praticada por preposto da instituição financeira, e a ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação contratual entre as partes decorre de contrato de depósito bancário, que impõe à instituição financeira a obrigação de restituição dos valores depositados.

5. Por se tratar de inadimplemento contratual e não havendo regra especial, aplica-se o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do CC.

6. A incidência do CDC não afasta o uso subsidiário do Código Civil, sendo inaplicável o art. 27 do CDC quando o fundamento da pretensão é o inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 à pretensão de restituição de valores decorrentes de contrato de depósito bancário, ainda que reconhecida a incidência do CDC.

2. O inadimplemento contratual não se confunde com a reparação por fato do serviço, o que afasta a aplicação do art. 27 do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 189, 205 e 627 e seguintes; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.957.468/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso-
Sicoob Sul contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos de Ação de Restituição de Depósito Bancário nº 1010658-37.2024.8.11.0004, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida, ao fundamento de que incide na hipótese o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A agravante sustenta, em síntese, que a pretensão dos autores decorre de suposta falha na prestação de serviços bancários, consistente na alegação de fraude praticada por ex-gerente da instituição, fato que atrairia a incidência da prescrição quinquenal do CDC. Sustentou, nesse sentido, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer tratar-se de relação de consumo e, ao mesmo tempo, afastar o prazo prescricional próprio do CDC.

Aduz que, mesmo se afastada a aplicação do CDC, a demanda não versa sobre inadimplemento contratual, mas sim responsabilidade civil, sujeita, portanto, à prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Argumenta, ainda, que os agravados tiveram ciência do dano em 10/11/2016, conforme consta da petição inicial, sendo inequívoco o transcurso de prazo superior a 7 anos até o ajuizamento da ação em 17/10/2024.

Recebido o recurso, foi deferida a tutela recursal de urgência para suspender o curso da ação de origem (Id. 313375386).

O agravado em contrarrazões, sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 319766881).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM ROCHA DOURADO,
OAB/MT 15076-O

V

O

T

O
(
PRELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção, porquanto a agravante não teria comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição e, mesmo intimada, efetuou o pagamento em valor simples e não em dobro, como determina o §4º do artigo 1.007 do CPC.

Embora a agravante não tenha juntado o comprovante de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, foi posteriormente intimada para sanar a omissão, nos termos do §4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Id. 319942399), e dentro do prazo assinalado, procedeu ao recolhimento em dobro do valor devido, comprovando o pagamento nos autos (Id. 321718364), diversamente do que afirma o agravado.

Assim, comprovado o recolhimento em dobro,
rejeito
a preliminar de deserção.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo alega o autor, no dia 10/11/2016, ao consultar os extratos de suas contas bancárias mantidas junto à Cooperativa requerida, constatou movimentação financeira inusitada, pois os saldos, que deveriam ultrapassar a quantia de R$ 2.300.000,00, apresentavam-se negativos em aproximadamente R$ 240.000,00.

Extrai-se ainda, que foi apurado que os valores teriam sido indevidamente subtraídos em decorrência de fraude praticada por então gerente da instituição financeira, que teria realizado transferências não autorizadas,
manipulado extratos e falsificado assinaturas. A cooperativa, após auditoria interna e investigação da Polícia Federal, reconheceu a ocorrência das irregularidades.

Nesse contexto, o autor ajuizou ação objetivando a restituição de depósitos bancários que teriam sido subtraídos de sua conta, aduzindo que a apuração deve ser feita por meio de perícia.

A pretensão dos autores consiste essencialmente na restituição de valores depositados junto à cooperativa e que, por falha da própria instituição, não foram devolvidos. A relação jurídica travada entre as partes, portanto, tem por base contrato típico de depósito bancário, previsto nos artigos 627 e seguintes do Código Civil, e caracteriza obrigação contratual de restituição.

Tratando-se de inadimplemento contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de dez anos, salvo disposição específica em contrário.

Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre os litigantes, nos termos da Súmula 297 do STJ, a pretensão deduzida não diz respeito a reparação por "fato do serviço", nos moldes previstos nos artigos 12 a 17 do CDC, mas à devolução de quantia depositada e não restituída.

Ademais, a aplicação do CDC não impede o emprego subsidiário do Código Civil, sobretudo quando este último se revela mais benéfico ao consumidor.

Nesse sentido:

“[...] Segundo decidido por esta Corte Superior, "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em
causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" 2. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do
art
. 189 do Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da
actio
nata. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1957468 MA 2021/0276442-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão que na Ação de Restituição de Depósito Bancário nº 1010658-37.2024.8.11.0004, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

A agravante defende que a pretensão buscada pelos agravados não é de inadimplemento contratual, mas de apuração de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços bancários, ao qual se aplica o prazo quinquenal do art. 27 do CDC ou alternativamente,
o trienal
do art. 206, §3º, V, do CC.

Aduzem que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é 10/11/2016, quando os agravados tiveram ciência do fato e que a iliquidez do valor não interfere no início da contagem do prazo prescricional.

É o relatório.

Preliminar

Rejeito a preliminar de deserção, pois a agravante recolheu o preparo em dobro tempestivamente.

Mérito.

Os agravados ajuizaram Ação de Restituição de Depósito Bancário no qual aduziram que eram cooperados da agravante até o final de 2016, os quais utilizavam o serviço de depósito bancário para receber o valor de suas operações comerciais.

Apontaram que em 10.11.2016 um deles percebeu uma movimentação financeira estranha, porque na conta em que deveria possuir um saldo de R$ 2.300.000,00, mostrava um saldo negativo de R$ 240.000,00, aproximadamente. Diz que procuraram a Cooperativa, e após apuração interna, foi reconhecida fraude de alta proporção com o envolvimento de um de seus gerentes.

Elencaram diversos documentos elaborados pela Polícia Federal na investigação por ela promovida e apontaram que a Cooperativa incialmente mostrou que estaria disposta a resolver a situação após a apuração dos fatos, o que não sucedeu, e o dinheiro até o momento não foi devolvido.

Destacaram ao final, a pretensão de reaver os valores depositados na instituição em novembro de 2016, sem discutir eventuais prejuízos havidos com as fraudes.

Em contestação, a agravante arguiu em prejudicial de mérito a prescrição da pretensão dos agravados, que a seu ver seria quinquenal. Como os fatos ocorreram em 2016 e a Ação foi proposta apenas em 2024, estaria fulminada pela prescrição.

A decisão agravada rejeitou a prejudicial, e aplicou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando a tese de incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, sob o fundamento de que a pretensão deduzida não visa à reparação de danos oriundos de fato do serviço, mas sim à restituição de valores depositados em instituição financeira e não devolvidos, configurando inadimplemento contratual.

A controvérsia está na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores depositados em instituição financeira e não devolvidos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual, oriunda do contrato de depósito bancário, regulamentado pelos artigos 627 e seguintes do Código Civil.

O contrato de depósito bancário estabelece obrigações recíprocas entre depositante e depositário, sendo a principal delas, por parte da instituição financeira, a guarda e a restituição dos valores depositados quando solicitados pelo cliente.

No caso em análise, a pretensão dos autores/agravados consiste na restituição de valores depositados na instituição financeira e não devolvidos, o que configura típico inadimplemento contratual, e não responsabilidade civil extracontratual ou decorrente de fato do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em hipóteses de inadimplemento contratual, incide o prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, salvo quando há previsão legal específica:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
os embargos de divergência tem
como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in
casu
, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas
perdas e danos advindas
do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI -
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos.

(
EREsp
n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019.)

Não procede, portanto, a alegação da agravante de que seria aplicável o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, pois este dispositivo refere-se especificamente à pretensão de reparação civil extracontratual, hipótese diversa da dos autos.

Sobre o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o referido dispositivo estabelece:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Como se observa, o prazo quinquenal do CDC aplica-se especificamente à pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (
arts
. 12 a 17 do CDC), ou seja, decorrentes de
acidentes de consumo,
um defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à segurança física e psíquica do consumidor.

No caso em análise, não se discute danos decorrentes de acidente de consumo, mas sim o inadimplemento da obrigação contratual de restituir valores depositados, o que afasta a incidência do art. 27 do CDC.

Ademais, ainda que se considerasse aplicável o CDC à relação jurídica em questão, a teoria do diálogo das fontes, amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, determina a aplicação da norma mais favorável ao consumidor, que, no caso, é o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
FILHO
(
2ª
VOGAL
)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025